Tribunal: TJDFT
Processo: 0737941-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0737941-02.2022.8.07.0001 EMBARGANTES: LAURA FEU CARVALHO, B. F. C. F. F, F. F. F. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: MARCO PAULO BATISTA DE OLIVEIRA CARVALHO EMBARGADO: CENTRO OESTE ASFALTOS S/A DESPACHO Nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intimem-se a parte embargada para que se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos por LAURA FEU CARVALHO e OUTROS (ID 75403624). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014